Tribunal: TJDFT
Processo: 0010070-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DOMÉSTICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL REFERENTE À CONTRAVENÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A prescrição antes do trânsito em julgado da sentença penal é regulada pela pena máxima em abstrato cominada para cada infração penal, nos termos do artigo 109, do Código Penal, sendo de 3 (três) anos o prazo prescricional quando o máximo da pena for inferior a 1 (um) ano.
2. Sendo a pena máxima cominada à contravenção penal de vias de fato inferior a 1 (um) ano e transcorridos mais de 3 (três) anos do recebimento da denúncia, sem nenhum fato interruptivo posterior, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal é medida impositiva, nos termos dos artigos 107, IV e 109, VI, ambos do Código Penal.
3. Em razão das divergências nas versões apresentadas pelas vítimas na delegacia e em juízo, ocasionando confusão sobre quem teria iniciado as ofensas verbais e agressões físicas recíprocas, a indicar plausibilidade na versão apresentada pelo réu de que apenas teria se defendido delas, a absolvição por insuficiência de provas é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido. Acolhida causa extintiva da punibilidade em relação à contravenção penal e, no mérito, não provido o apelo do Ministério Público.